Tribunal: TJSP
Processo: 0500638-44.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA, MESMO CONSIDERANDO A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDA PELO STJ – NOVA INTERPRETAÇÃO DO ART. 34 DA LEI 6.830/80 – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO APENAS DE EMBARGOS INFRINGENTES OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.